Tribunal: TJSP
Processo: 1041991-47.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. Inocorrência. Não pode a Administração Pública se furtar ao dever de oferecer resposta a requerimento administrativo autônomo que lhe foi regularmente apresentado. Inteligência do art. 22 da Lei Estadual 10.177/98. Decisão anterior em AIIM que não supre a necessidade de manifestação do ente público, com caráter

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. Inocorrência. Não pode a Administração Pública se furtar ao dever de oferecer resposta a requerimento administrativo autônomo que lhe foi regularmente apresentado. Inteligência do art. 22 da Lei Estadual 10.177/98. Decisão anterior em AIIM que não supre a necessidade de manifestação do ente público, com caráter decisório, em processo administrativo distinto.
DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. Empresa atuante no setor de telecomunicações. Realização de importações, por meio da modalidade "por conta e ordem de terceiros", cujo desembaraço aduaneiro se deu pelo Estado do Espírito Santo. Instauração de processo administrativo para regularização de eventuais débitos fiscais perante o Estado de São Paulo, com base nas disposições do Decreto Estadual 56.045/10. Pretensão de compelir a autoridade coatora a proceder ao julgamento do processo administrativo. Demora injustificada da Administração. Inteligência do art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, "b", da CF, do art. 114 da Constituição Estadual e do art. 33 da Lei Estadual 10.177/98.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1041991-47.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
ORANGE BUSINESS SERVICES BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041991-47.2018.8.26.0053
2
Voto
13702
Remessa/Apelação
1041991-47.2018.8.26.0053 ALB (digital)
Origem
2a Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Apelante
Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada
Interessado
Orange Business Services Brasil Ltda.
Delegado Regional Tributário da Delegacia Regional Tributária de Osasco
Juiz de Primeiro Grau
Carlos Alexandre Aiba Aguemi
Decisão/Sentença
Relator
15/7/2019
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. Inocorrência. Não pode
a Administração Pública se furtar ao dever de oferecer resposta a
requerimento administrativo autônomo que lhe foi regularmente
apresentado. Inteligência do art. 22 da Lei Estadual 10.177/98.
Decisão anterior em AIIM que não supre a necessidade de
manifestação do ente público, com caráter decisório, em processo
administrativo distinto.
DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. Empresa
atuante no setor de telecomunicações. Realização de importações,
por meio da modalidade “por conta e ordem de terceiros”, cujo
desembaraço aduaneiro se deu pelo Estado do Espírito Santo.
Instauração de processo administrativo para regularização de
eventuais débitos fiscais perante o Estado de São Paulo, com base
nas disposições do Decreto Estadual 56.045/10. Pretensão de
compelir a autoridade coatora a proceder ao julgamento do
processo administrativo. Demora injustificada da Administração.
Inteligência do art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, “b”, da CF, do
art. 114 da Constituição Estadual e do art. 33 da Lei Estadual
10.177/98.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
RELATÓRIO
Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pela FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO - FESP contra a r. sentença de fls. 371/3 que, em mandado de
segurança impetrado por ORANGE BUSINESS SERVICES BRASIL LTDA. contra
ato do DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA DELEGACIA REGIONAL
TRIBUTÁRIA DE OSASCO, concedeu a ordem, “a fim de que a decisão no Proc.
Administrativo GDOC no 51253-1172111/20145, seja proferida no prazo de 15 dias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041991-47.2018.8.26.0053
3
sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00”.
Requer a FESP a extinção do processo, sem julgamento do mérito, em razão da
falta de interesse processual, fls. 383/9.
Contrarrazões a fls. 417/25.
FUNDAMENTAÇÃO
Afasta-se a matéria preliminar.
Não pode a Administração Pública se furtar ao dever de oferecer resposta a
requerimento administrativo autônomo que lhe fora apresentado.
O fato de a Fazenda Pública ter abordado, no julgamento do AIIM 4.026.601-1,
que tinha por objeto a cobrança de débitos por crédito indevido de ICMS,
questões relacionadas ao requerimento da impetrante perante à Delegacia
Regional Tributária de Osasco, não afasta a obrigação de proferir decisão
administrativa em processo distinto, cujo objeto era o reconhecimento da
regularidade das operações, nos termos do Decreto Estadual 56.045/10, que
dispõe especificamente “sobre o reconhecimento dos recolhimentos efetuados em
operações de importação por conta e ordem de terceiros ao Estado do Espírito
Santo”.
Ademais, a Lei Estadual 10.177/98, que “regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Estadual”, determina expressamente que, “Nos
procedimentos administrativos observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a
igualdade entre os administrados e o devido processo legal, especialmente
quanto à exigência de publicidade, do contraditório, ampla defesa e, quando
for o caso, do despacho ou decisão motivados” (art. 22).
Portanto, não há que falar em falta de interesse processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041991-47.2018.8.26.0053
4
No mérito, a remessa necessária não comporta provimento.
Trata-se de mandado de segurança em que se pretende o reconhecimento do
direito à obtenção de decisão definitiva da autoridade coatora no processo
administrativo GDOC 51253-1172111/15, para ter reconhecidos os recolhimentos
efetuados em operações de importação, por conta e ordem de terceiros, ao Estado
do Espírito Santo, conforme as disposições do Decreto Estadual 56.045/10.
Pois bem.
O art. 5o, XXXIII e XXXIV, “b”, da Constituição Federal estabelece que:
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo
ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade,
ressalvadas
aquelas
cujo
sigilo
seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do
pagamento de taxas:
(...)
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para
defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse
pessoal;
Por sua vez, o art. 114 da Constituição Estadual dispõe que “A administração é
obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e
esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de
dez dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de
responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição.
No mesmo prazo, deverá atender às requisições judiciais, se outro não for fixado
pela autoridade judiciária”.
O art. 33 da Lei 10.177/98, que regula o processo administrativo no âmbito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041991-47.2018.8.26.0053
5
Administração Pública Estadual, prevê que “O prazo máximo para decisão de
requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração será de 120
(cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido”.
No caso, a Administração não demonstrou que a demora na prolação da decisão
administrativa foi imputável à impetrante, de modo que, superado em muito o
limite posto para decisão do procedimento administrativo, não há como se
admitir o atraso injustificado de mais de trinta meses.
Conforme consignado na sentença:
O mandado de segurança depende de demonstração do direito
líquido e certo violado. O direito líquido e certo se consubstancia
na comprovação de plano dos fatos objeto da segurança
pretendida. Na ação mandamental, não há espaço para dilação
probatória, devendo a prova dos fatos, documental, ser pré-
constituída e apta a evidenciar a ofensa ao direito invocado pelo
impetrante.
(...)
Na hipótese em tela, os documentos apresentados pela
impetrante são convincentes a respeito da violação a direito
líquido e certo, impondo-se o desprovimento da resistência da
autoridade coatora.
Como quer que seja, independentemente do mérito do ato
administrativo a ser proferido, é certo que a impetrante tem
direito ao exame de seu pedido.” (g.n.)
Nesse sentido:
Remessa Necessária 1045548-42.2018.8.26.0053
Relator(a): Luciana Bresciani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 19/2/2019
Ementa: Mandado de Segurança. Expedição de certidão de
liquidação de tempo de contribuição para o fim de pleito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041991-47.2018.8.26.0053
6
concessão de benefício previdenciário. Demora injustificada.
Direito líquido e certo bem delineado. Recurso oficial desprovido.
Remessa Necessária 1038937-43.2016.8.26.0506
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 14/2/2019
Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pedido
de certidão de tempo de contribuição (CTC). Admissibilidade.
Havendo demora injustificável na concessão do pleiteado pela
impetrante, correta a r. sentença que concedeu a ordem para
expedição da certidão requerida. Inteligência do art. 5.o, incisos
XXXIII e XXXIV, alínea “b”, todos da Constituição Federal.
Precedentes. Recurso desprovido.
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Lei 12.016/09.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL